Tribunal: TJSP
Processo: 0015912-16.2017.8.26.0269
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000052204
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0015912-16.2017.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
MARCELO ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo defensivo,
mantida integralmente a r. sentença recorrida. V.U. Comunique-se.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO
DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0015912-16.2017.8.26.0269 -Voto no 8581 PF
2
A p e l a ç ã o n o 0 0 1 5 9 1 2 - 1 6 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 2 6 9
A p e l a n t e : M a r c e l o A l v e s d a S i l v a
C o r r é u : D i e g o A l e f L i m a d a S i l v a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : I t a p e t i n i n g a
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . A n d r é L u í s B a s t o s
VOTO no 8.581
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria
comprovadas. Condenação que deve ser mantida
porque lastreada na firme palavra dos policiais
responsáveis pelo flagrante, não infirmada pela frágil
negativa do ora apelante em contraditório. Penas
bem dosadas. Regime inicial fechado mantido. Apelo
defensivo desprovido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 195/199 cumpre
acrescentar que DIEGO ALEF LIMA DA SILVA e MARCELO ALVES DA
SILVA foram condenados como incursos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
às penas, respectivamente, de 05 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e 500 dias-multa, no piso (DIEGO), e de 05 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no piso (MARCELO).
Foi-lhes negado o apelo em liberdade.
Recorre
MARCELO
(fls.
224/229)
pleiteando, inicialmente, a absolvição por atipicidade da conduta imposta.
Subsidiariamente, requer a desclassificação dos fatos para a figura prevista no
art. 28 da Lei de Drogas, dando-se prevalência à negativa dos fatos
apresentada.
A condenação transitou em julgado quanto a Diego
(fls. 230).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
233/237), a d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0015912-16.2017.8.26.0269 -Voto no 8581 PF
3
desprovimento (fls. 267/273).
É o relatório.
2) Nego provimento ao apelo.
Narra a denúncia que no dia 1o de dezembro de
2017, por volta das 19h, na Rua Lauro Batista Santos, n. 28, Vila Prado, na
cidade de Itapetininga, MARCELO ALVES DA SILVA e Diego Alef Lima da
Silva, agindo em conluio e com unidade de desígnios, guardavam e tinham em
depósito, para fins de tráfico, 40 porções de crack, totalizando 8,03g, e 52
porções de maconha, perfazendo 129,60g, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Segundo consta, os policiais militares estavam em
patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando avistaram Diego,
conhecido pelo envolvimento com o tráfico, saindo da residência e resolveram
abordá-lo, pois havia diversas denúncias de que ele e seu genitor MARCELO
estariam promovendo a venda de drogas.
Enquanto abordavam Diego, a outra viatura dirigiu-
se à lateral da residência visando evitar a fuga do genitor MARCELO. Diego,
todavia, reagiu à abordagem policial e seu pai MARCELO apareceu, partindo
em direção aos policiais. Nesse momento, Diego conseguiu se evadir, não
sendo encontrado.
Na fuga, os policiais notaram que Diego dispensou
uma sacola que escondia consigo, na qual havia embalagens plásticas e uma
balança de precisão.
MARCELO foi detido e, em buscas pela residência,
localizaram 04 porções de maconha e R$ 140,00.
Como as denúncias noticiavam que os envolvidos
ocultavam as drogas em um matagal defronte à residência, os policiais
vistoriaram o local e encontraram uma sacola plástica enterrada, sendo que em
seu interior havia 37 porções pequenas de maconha, 11 porções médias
também de maconha e mais 40 porções de crack.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0015912-16.2017.8.26.0269 -Voto no 8581 PF
4
Em razão de tais fatos, MARCELO foi preso em
flagrante.
A materialidade ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência de fls. 08/10, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11, pelo auto
de constatação preliminar de fls. 13, pelos laudos periciais de fls. 76/79, bem
como pela prova oral (autos digitais - fls. 199), a qual também é suficiente para
elucidar a autoria delitiva.
MARCELO, interrogado no inquérito (fls. 05), negou
a prática do tráfico e alegou ser usuário de maconha e cocaína. Pouco antes
da ocorrência se drogava com seu filho, o corréu Diego, o qual, em
determinado momento, ficou alterado e gritou pelo interrogando na parte
externa da casa. Foi até o local e viu que havia um policial abordando seu filho.
Não reagiu à ocorrência e não ajudou Diego a fugir, apenas tentou acalmá-lo.
Em seu interrogatório judicial, MARCELO alegou
que, voltando do trabalho, comprou duas porções de maconha para seu
próprio consumo. Foi para a casa em que morava com o filho, em cômodos
diversos e independentes. Poucos minuto depois ouviu gritos do lado de fora
da residência e vizinhos o alertaram de que ele havia se envolvido em um
entrevero com policiais. Foi até o local em que seu filho estava sendo
abordado e soube que os policiais haviam invadido outra residência e estavam
agredindo Diego. Seu filho acabou sendo detido e não sabia da droga
encontrada no terreno próximo. Tinha consigo apenas as duas porções de
maconha, para o seu próprio uso. Depois, reperguntado, afirmou que não
morava com Diego e que ia eventualmente visitá-lo em razão do vício dele em
drogas pesadas.
Diego declarou, em Juízo, que seu pai tinha ido para
a casa comum, esclarecendo que habitavam cômodos diferentes e com saídas
independentes. Estava na frente da casa portando uma balança de precisão e
sacolas quando foi abordado por policiais e começou uma briga. Seu pai
interveio e tentou fugir. A droga encontrada era de sua propriedade e
destinada ao tráfico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0015912-16.2017.8.26.0269 -Voto no 8581 PF
5
O policial militar Hudson, ouvido em juízo, relatou
que já tinha conhecimento de que o pai e o filho estavam traficando naquele
local, e que a droga ficava escondida em um terreno contíguo. Abordaram
Diego e ele começou uma briga e a gritar. O pai (MARCELO) chegou e, diante
da intervenção deste, que tentou lhe dar um soco, o corréu não apelante fugiu
jogando fora uma sacola na qual havia uma balança de precisão. Na casa
foram encontradas porções de drogas, bem como no matagal próximo,
também indicado na denúncia anônima, todas embaladas de maneira
semelhante.
Em sentido análogo foi o relato do policial militar
Jeferson, ouvido apenas no inquérito (fls. 03).
Em que pese a insurgência defensiva pela
absolvição por atipicidade da conduta ou pela desclassificação para a figura do
art. 28 da Lei no 11.343/2006, a condenação do réu pela prática do tráfico de
drogas é medida de rigor, firme nos relatos dos policiais militares, corroborados
pela assunção parcial dos fatos pelo corréu não apelante.
Por outro lado, a negativa apresentada por
MARCELO em contraditório mostra-se frágil e não digna de credibilidade, pois,
além de mudar de versão drasticamente nas duas oportunidades em que
ouvido, foi inconsistente mesmo que considerando apenas seu relato em Juízo:
ora morava no local dos fatos, ora não, ora era usuário de entorpecentes, ora
não. Além da apreensão de entorpecentes no local dos fatos indicar, pelo
contexto narrado na denúncia e comprovado no feito, a colaboração dos dois
acusados na prática da mercancia espúria, vale destacar que os policiais
mencionaram serem diversas as denúncias anônimas imputando a realização
de tráfico pelos dois em comunhão de esforços.
Com efeito, de rigor conferir às declarações dos
policiais ouvidos o efetivo valor em confronto com os demais elementos de
convicção trazidos aos autos, sendo pacífico na Jurisprudência que não estão
impedidos de depor em razão de sua condição funcional. Ademais, não foi
indicado qualquer elemento concreto que pusesse em dúvida a sua isenção,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0015912-16.2017.8.26.0269 -Voto no 8581 PF
6
sendo que os policiais sequer conheciam previamente o ora apelante.
Mantida a condenação nos termos da r. sentença
recorrida, a dosimetria da reprimenda também não comporta adequação.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na
segunda
etapa,
pelo
reconhecimento
da
reincidência (fls. 98), a reprimenda foi aumentada de 1/6.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição, destacando-se que a benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas, não incidiu no caso em apreço em razão da reincidência reconhecida.
Desse
modo,
a
sanção
foi
definitivamente
estabelecida, quanto a MARCELO, em 05 anos e 10 meses de reclusão, e
multa de 583 dias-multa, no piso.
Diante do montante de pena imposto e da
reincidência reconhecida, adequada a imposição de regime inicial fechado.
3) Pelo exposto, nego provimento ao apelo
defensivo, mantida integralmente a r. sentença recorrida.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator